Tribunal: TJMT
Processo: 42080-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604605-3 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80420809020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80420809020198110001
Requerente: MARCIO DE ALMEIDA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: MARCIO DE ALMEIDA
Conta Judicial 4700112015099
Valor: R$ 5.537,67 (cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos)
Autorizado: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
CPF/CNPJ: 030.705.711-90
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
CPF/CNPJ Titular Conta 030.705.711-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 174890 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 05:45